Tribunal: TJSP
Processo: 1043820-19.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos visando sanar omissões no acórdão, com alegação de cerceamento de defesa e omissões sobre o preenchimento dos requisitos da usucapião e outras questões.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos visando sanar omissões no acórdão, com alegação de cerceamento de defesa e omissões sobre o preenchimento dos requisitos da usucapião e outras questões.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. As alegações da embargante referem-se à interpretação dos fatos e fundamentos jurídicos, não configurando os vícios que justificariam os embargos. A decisão de primeiro grau foi ratificada com base no livre convencimento motivado, sem omissões.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são via adequada para reforma de decisão. 2. Não há omissão quando a decisão adota fundamentos suficientes para decidir.